Tribunal: TJMT
Processo: 0004766-14.2018.8.11.0025
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004766-14.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 037.681.071-83 (APELANTE), RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (ADVOGADO), EDSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 224.641.688-40 (APELANTE), ERIC RUAN BUENO FERREIRA - CPF: 070.950.051-33 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE LIMA SANZOVO - CPF: 063.205.191-42 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE VENTURA BUENO (APELANTE), JOAO PAULO DE SOUZA MASSAROLO (APELANTE), PEDRO HENRIQUE VENTURA BUENO (APELANTE), JOSE WELLINGTON LIMA BRILHANTE (APELANTE), JOAO PAULO DE SOUZA MASSAROLO - CPF: 064.171.291-01 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE VENTURA BUENO - CPF: 065.901.511-05 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 037.681.071-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE SOUZA MASSAROLO - CPF: 064.171.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE
NEGOU PROVIMENTO
AOS RECURSOS DE ERIC RUAN BUENO FERREIRA, EDSON GOMES DE OLIVEIRA, JOÃO PAULO DE LIMA SANZOVO, JOÃO PAULO DE SOUZA MASSAROLO E PEDRO HENRIQUE VENTURA BUENO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE JOSÉ WELLINGTON LIMA BRILHANTE E DE MARCO ANTONIO RODRIGUES, ESTENDENDO, DE OFICIO, OS MESMOS TERMOS DO PARCIAL PROVIMENTO AOS DEMAIS ACUSADOS,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E 12,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) COM INCIDÊNCIA DO ART. 69, DO CP (CONCURSO MATERIAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP/TJMT - ESPECIALIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS - RECOMENDAÇÃO DO CNJ - PRECEDENTES - TESE RECHAÇADA - LEGALIDADE / CONSTITUCIONALIDADE DA ALUDIDA RESOLUÇÃO JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INEXISTÊNCIA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RECHAÇADO - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA NOS AUTOS - ENVOLVIMENTOS DOS RÉUS COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PROVAS IDÔNEAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTE - INVIABILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - AFASTAMENTO DOS VETORES JUDICIAIS DA “
CULPABILIDADE
” E DOS “
MOTIVOS DO CRIME
”, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PENAS REDIMENSIONADAS - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ALTERADO PARA O SEMIABERTO TÃO SOMENTE AOS APELANTES NÃO REINCIDENTES - GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENCÃO DE CUSTAS - ANÁLISE RELEGADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DEFENSIVO DE
ERIC RUAN, EDSON GOMES, JOÃO SANZOVO, JOÃO MASSAROLO
E
PEDRO HENRIQUE BUENO
DESPROVIDO - RECURSOS DE
WELLINGTON BRILHANTE
E DE
MARCO RODRIGUES
PARCIALMENTE PROVIDOS - EXTENSÃO, DE OFÍCIO,

DO PARCIAL PROVIMENTO AOS DEMAIS ACUSADOS.

1.
“Por força do Provimento n. 004/2008/CM e da Resolução n. 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais”
(N.U 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

A atribuição de competência estadual à 7ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), para processar e julgar crimes de organização criminosa, por meio da Resolução n. 11/2017-TP, não viola o princípio do juiz natural, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

2. A condenação pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo encontra amparo em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais, interceptações telemáticas e apreensões de entorpecentes, que comprovam a materialidade e autoria.

3. Os depoimentos de agentes de segurança pública, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, possuem valor probante suficiente para embasar condenações penais.

O Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT ao dispor que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), confere a idoneidade à referida prova encartada nos autos.

4. O pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal é inviável quando há elementos que indicam a destinação comercial dos entorpecentes, além da vinculação dos réus a uma organização criminosa estruturada.

5. O uso de circunstâncias valoradas negativamente pelo Juízo de origem que não extrapolem o previsto no tipo penal não podem servir de fundamento para fins de elevar a pena base acima do mínimo legal.

6.
“A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (...) o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório (...).”
(AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020).

7. Dosimetria reajustada. Pena dos acusados/apelantes redimensionada. Regime de cumprimento inicial alterado para os acusados (não reincidentes) para o semiaberto.

8. Apelo defensivo de
Eric Ruan Bueno Ferreira, Edson Gomes de Oliveira, João Paulo de Lima Sanzovo, João Paulo de Souza Massarolo
e
Pedro Henrique Ventura Bueno
desprovido
. Recursos de
José Wellington
e de
Marco Rodrigues
providos em parte
e, com
extensão de ofício, aos demais acusados
, conforme dispositivo do acordão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos respectivamente por
ERIC RUAN BUENO FERREIRA, EDSON GOMES DE OLIVEIRA, JOÃO PAULO DE LIMA SANZOVO, JOÃO PAULO DE SOUZA MASSAROLO e PEDRO HENRIQUE VENTURA BUENO
(Id. 220274164),
JOSÉ WELLINGTON LIMA BRILHANTE
(razões no Id. 220274257) e
MARCOS ANTONIO RODRIGUES
(razões no Id. 228652177), contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia formulada para condená-los pela prática dos delitos previstos nos art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, nas seguintes penas definitivas, individualizando a pena de cada um, conforme decisão que se vê no Id. 220274156.

Os apelantes
ERIC FERREIRA, EDSON OLIVEIRA, JOÃO PAULO SANZOVO, JOÃO PAULO MASSAROLO
e
PEDRO HENRIQUE VENTURA BUENO
sustentam, em síntese, a inconstitucionalidade incidental da Resolução n. 11/2017-TP, do TJMT, que atribuiu competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), para ter “
jurisdição em todo o Estado
”, havendo ofensa ao princípio do juiz natural, já que, por se tratar de crimes consumados na Comarca de Juína (MT), seria lá a competência para o julgamento do caso em análise. Por fim, aduzem a necessidade de absolvição, diante da fragilidade de provas para sustentar a condenação para o crime de organização criminosa (Id. 220274164).

As razões em favor de
JOSÉ WELLINGTON BRILHANTE,
além da inconstitucionalidade incidental da Resolução n. 11/2017-TP e da fragilidade de provas para sustentar a condenação para o crime de organização criminosa, aduz a ausência de materialidade delitiva para o crime de tráfico de drogas em desfavor do apelante, já que com ele não foi apreendido nenhum entorpecente, insurgindo-se, ainda, quanto à primeira fase da dosimetria (almejando o mínimo legal), o regime inicial de cumprimento da pena e a condenação em custas.

No mesmo sentido as razões de
MARCOS RODRIGUES
(Id. 228652177),

o qual acrescentou, ainda, pleito de desclassificação do crime de tráfico (art. 33), para uso (art. 28, da Lei 11.343/06).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos defensivos (Id. 220274188, 220274260 e 233478699).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo não acolhimento das preliminares e desprovimento dos recursos de
Eric Ruan Bueno Ferreira, Edson Gomes de Oliveira, João Paulo de Lima Sanzovo, João Paulo de Souza Massarolo
e
Pedro Henrique Ventura Bueno
, bem como pelo parcial provimento dos recursos de
José Wellington Lima Brilhante
e
Marcos Antonio Rodrigues
, apenas em relação ao redimensionamento das penas-base, mantendo-se, no mais, a sentença prolatada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Para fins de resumir o que se extrai da peça acusatória (Id. 220273233 – p. 18-30), sirvo-me da síntese que consta da sentença prolatada. Vejamos:

“
FATO 01:

Relata a denúncia que no segundo semestre de 2018,
nas cidades de Cuiabá e Juína, os denunciados Edson, Eric, Marcos Antônio, Lucas Ferreira, João Paulo de Lima e Raffael constituíram e integraram a Organização Criminosa (“Comando Vermelho”), estruturalmente ordenada, mediante divisão de tarefas e com o objetivo de obter vantagem mediante tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Juína, além de empregarem arma de fogo no intento criminoso
.

Narra, ainda, que
em razão de investigação deflagrada pela Polícia Civil
para repressão ao tráfico de drogas,
realizou-se a prisão de EDSON GOMES DE OLIVEIRA, oportunidade em que, após autorização judicial, foram degravados os dados contidos em seu telefone celular, e se verificou que ele e os denunciados Eric, Marcos Antônio, Lucas Ferreira, João Paulo de Lima e Raffael são membros da Organização Criminosa “Comando Vermelho”
.

Relata que
houve divisão de tarefas, por meio de sistema de organização hierárquico
, no qual o denunciado Raffael desempenhou a função de “liderança regional”, sendo os demais denunciados os seus subordinados.

Consta na peça acusatória que
o denunciado MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES desempenhava a função de gerência
das atividades da facção em Juína, recebendo/armazenando/fracionando a maior parte do entorpecente de propriedade do “Comando Vermelho” e repassando a droga para abastecimento dos pontos de venda. Ainda, narra que também era atribuição do referido denunciado, a tarefa de depositar o lucro auferido pelo tráfico de entorpecentes nas contas bancárias indicadas pela “liderança regional”.

Relata que o denunciado LUCAS FERREIRA DO PRADO coordenava as atividades dos membros hierarquicamente inferiores, além de exercer o “poder disciplinar” em relação aos traficantes relutantes, reafirmando o monopólio do tráfico pelo “Comando Vermelho” na cidade de Juína.

Narra, também, que
os denunciados ERIC RUAN BUENO FERREIRA e EDSON GOMES DE OLIVEIRA eram incumbidos de realizar o levantamento dos pontos de venda de drogas locais, abastecer com entorpecentes os pontos de venda, arrecadar as taxas e mensalidade e realizar o cadastramento de tais “biqueiras” junto aos seus proprietários, informando-se de que, para ser traficante em Juína, as drogas deveriam ser adquiridas do “Comando Vermelho”. Ademais, o denunciado EDSON também detinha a função de transportar os entorpecentes do “Comando Vermelho”, levando-os de Cuiabá para Juína
.

Relata que,
de forma semelhante, era atribuição do denunciado JOÃO PAULO DE LIMA SANZOVO
cadastrar as bocas de fumo locais e difundir o monopólio do tráfico em Juína e suas adjacências, além de receber o entorpecente do “Comando Vermelho” em Cuiabá e transportá-lo para Juína.

Consigna, ainda, que no desempenho das atividades da Organização Criminosa os denunciados fizeram uso de arma de fogo, a qual foi apreendida em poder do denunciado EDSON GOMES DE OLIVEIRA.

FATO 02:

Entre os meses de agosto e setembro de 2018
, outrossim, na cidade de Juína,
os denunciados Edson, Eric, Marcos Antônio, Lucas Ferreira, João Paulo de Lima e Raffael adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Narra a inicial acusatória que
enquanto integrantes da Organização Criminosa “Comando Vermelho” os denunciados
, agindo em unidade de desígnios, divisão de tarefas e prol de objetivo comum,
adquiriram, transportaram receberam, guardaram e tiveram em depósito, para posterior venda/fornecimento aos traficantes cadastrados, vultuosa quantidade de entorpecentes
, sendo que parte das drogas foram apreendidas pela Polícia Civil antes de serem distribuídas nas “bocas de fumo”.

Consta que no dia 30/08/2018, por volta das 21h, na residência localizada na Rua Tarsila do Amaral, s/nº, casa de madeira na cor verde localizada no bairro Módulo 05, na cidade de Juína,
a Polícia Civil apreendeu, em poder do denunciado Edson, 05 (cinco) porções do entorpecente conhecido como maconha, com peso total de 113,590g (cento e treze vírgula quinhentos e noventa gramas), além de uma balança de precisão e R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais)
.

Ato contínuo, narra que no dia 21/09/2018, por volta das 07h, no Terminal Rodoviário de Juína, a Polícia Civil apreendeu,
em poder do denunciado Eric, 02 (duas) porções de cocaína, com peso total de 1834,3 (um quilo e oitocentos e trinta e quatro gramas) e 08 (oito) porções de maconha, com peso total de 8769,1g (oito quilos e setecentos e sessenta e nove gramas)
.

Relata que no dia 08/11/2018, por volta das 10h, no ponto de moto táxi localizado nas proximidades do Terminal Rodoviário de Juína,
foram apreendidas 02 (duas) porções de cocaína, pesando 1999,7g (um quilo e novecentos e noventa e nove gramas), na posse do denunciado João Paulo de Lima
.

Narra que
os entorpecentes apreendidos pela Polícia civil seriam entregues ao denunciado Marcos Antônio, o qual desempenhava a tarefa de armazenar e fracionar as drogas da Organização Criminosa
, com a finalidade de realizar posteriormente a distribuição nas bocas de fumo cadastradas.

Consigna, ainda, que o denunciado Lucas Ferreira participava de forma incisiva nos grupos de “Whatsapp” do “Comando Vermelho”, incentivando a pichação de muros com as iniciais da Organização Criminosa, além de orientar a forma de proceder o cadastramento das “bocas de fumo”. Além disso, relata que o referido denunciado fomentou a atuação dos demais denunciados, quanto à aquisição, transporte, manutenção em depósito e venda dos entorpecentes aos “traficantes menores”, estabelecendo-se um vínculo entre a organização criminal e os “clientes”.

FATO 03:

O denunciado Edson possuía/mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver, calibre .38, marca Rossi e 03 (três) munições de idêntico calibre
, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra também que,
de acordo com a degravação dos dados do aparelho telefônico do denunciado, verificou-se que a arma de fogo era utilizada para exercício das atividades da Organização Criminosa “Comando Vermelho”
.

A denúncia foi oferecida em 04/12/2018 e recebida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína em 19/12/2018, ocasião em que houve a decretação da prisão preventiva dos acusados Raffael Aruá Pompeu Amorim Souza e João Paulo de Lima Sanzovo.

Posteriormente,
em 13/02/2019, o Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia para incluir denunciados
, modificar fatos e circunstâncias delituosas em face de EDSON GOMES DE OLIVEIRA, pela prática dos delitos descritos nos art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/2013 e no art. 12, caput, da Lei nº. 10.826/2003, de ERIC RUAN BUENO FERREIRA, MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES, LUCAS FERREIRA DO PRADO, JOÃO PAULO DE LIMA SANZOVO, RAFFAEL ARUA POMPEU AMORIM SOUZA, PEDRO HENRIQUE VENTURA BUENO e JOÃO PAULO DE SOUZA MASSAROLO, pela prática dos delitos insertos no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/2013, e de EDERSON ANTUNES LOPES e INGRIDI JUCIELI SILVA BECHE, pela prática dos delitos insertos no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/2013.

Narra que o acusado JOÃO PAULO SANZOVO (“Progresso” ou “Polaquinho”) possuía a principal tarefa de receber em Cuiabá o entorpecente do “Comando Vermelho” e transporta-lo até Juína, visando o abastecimento das bocas de fumo. Informa que no dia 08/11/2018 o réu foi preso em flagrante trazendo consigo 02kg (dois quilos) de cocaína
.

O acusado PEDRO HENRIQUE, por sua vez, possuía a função de abastecer os pontos de vendas de drogas cadastrados, seguindo as determinações do acusado João Paulo Sanzovo
.

Em relação ao réu JOÃO PAULO MASSAROLO, consta que este realizava o “cadastro” das bocas de fumo da cidade de Juína, abastecia os pontos de vendas de drogas e realizava as cobranças das taxas e mensalidades
. Além disso, após a prisão de Marcos Antônio, o acusado
também passou a desempenhar a função de “gerente”, coordenando as atividades dos demais denunciados
.”

(grifos meus) (Id. 220274156).

Sobreveio a sentença julgando procedente para condenar os acusados, conforme se vê na sentença lançada no de Id. 218675776:

“
EDSON GOMES DE OLIVEIRA
, vulgo “EDISINHO” e “PAULISTINHA”, (...), pela prática dos delitos previstos nos art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003.

ERIC RUAN BUENO FERREIRA
, vulgo “DERICK”, (...) pela prática dos delitos previstos nos art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES
, vulgo “MARKOLA”, (...) pela prática dos delitos previstos nos art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

JOSÉ WELLINGTON LIMA BRILHANTE
, vulgo “BRILHANTE”, (...) pela prática dos delitos previstos nos art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

JOÃO PAULO DE LIMA SANZOVO
, vulgo “PROGRESSO” ou “POLAQUINHO”, (...) pela prática dos delitos previstos nos art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

PEDRO HENRIQUE VIEIRA BUENO
, vulgo “RICK”, nascido em 25/05/1998, (...) pela prática dos delitos previstos nos art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

JOÃO PAULO DE SOUZA MASSAROLO
, (...) pela prática dos delitos previstos nos art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

(...).

ACUSADOS

CONDENAÇÃO

DETRAÇÃO

PENA REMANESCENTE

ERIC RUAN

10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão

08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão

MARCOS ANTÔNIO

11 (onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão

08 (oito) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão

JOSÉ WELLINGTON

09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão

07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

JOÃO SANZOVO

11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão

08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove dias) de reclusão.

PEDRO HENRIQUE

09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

JOÃO MASSAROLO

11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão

08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão

EDSON GOMES

10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão

07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Inconformados, por intermédio da Defensoria Pública, interpuseram recursos, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

I – PRELIMINAR

a) Alegada incompetência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá / Inconstitucionalidade da Resolução n. 11/2017/TP-TJMT:

A defesa sustenta a inconstitucionalidade incidental da Resolução n. 11/2017-TP, do TJMT, que atribuiu competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), para ter “
jurisdição em todo o Estado
”. Sustenta que por se tratar de crimes consumados na Comarca de Juína (MT), seria lá a competência para o julgamento do caso em análise.

Contudo,
razão não lhes assiste
.

No que tange à preliminar de Incompetência Territorial arguida pela Defensoria Pública, denota-se que a partir da Recomendação n. 03, do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na necessidade de uma resposta judicial ágil e pronta em relação ao combate ao crime organizado, promoveu a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, assim atualmente denominada, para processar e julgar os delitos de Organização Criminosa, com jurisdição em todo o Estado.

Nesse sentido, cumpre salientar que a edição do Provimento n. 004/2008-CM, ato normativo que pôs em prática a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para a 7ª Vara Criminal.

Posteriormente, a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá passou a ser regulamentada pela Resolução n. 11/2017-TP, não vislumbrando qualquer violação à Constituição Federal, especialmente no que concerne à suposta usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e direito processual, uma vez que especializar varas e atribuir competência por natureza de feitos, como regra de organização judiciária, não é matéria alcançada pela reserva da lei, em sentido estrito.

Tal constatação encontra respaldo na Constituição Federal que estabelece em seu artigo 125 a outorga aos Estados da Federação a organização da prestação jurisdicional, senão vejamos:

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

§ 3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.

§ 4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§ 5º. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

§ 6º. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

§ 7º. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários”.

Portanto, não se pode olvidar que é competência do Estado de Mato Grosso dispor acerca das regras de distribuição do foro, por meio da Lei de Organização Judiciária, de modo que lhe é concedida a possibilidade de criar, cindir, reunir comarcas, estabelecendo o âmbito territorial de abrangência, sem, contudo, implicar em usurpação da competência legislativa da União.

E nesse cenário, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é legitimado para estabelecer a jurisdição em todo o Estado para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá processar e julgar os crimes de Organização Criminosa, uma vez que a competência territorial, contrariamente da competência material, pode ser relativizada, sem violação ao Princípio do Juiz Natural.

Essa é a conclusão insculpida no voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, por ocasião do julgamento da ADI n. 4414, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando atacar a Lei n. 6.806/2007 do Estado de Alagoas, que instituiu a 17ª Vara Criminal da Capital, atribuindo-lhe a competência exclusiva para processar e julgar crimes perpetrados por organizações criminosas dentro do território alagoano.

Naquela ocasião, o STF manifestou pela possibilidade de atribuição à determinada célula jurisdicional a competência territorial que englobe todo o território da Unidade Federativa, destacando da ementa que:

(...) 10. O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural. (...)

Assim, nos termos da decisão do STF, demonstra-se possível e legal a ampliação da competência territorial extrapolando-se o limite territorial da comarca, desde que atenda o interesse público e com critérios impessoais, objetivos e pré-estabelecidos, em total harmonia com a Constituição Federal.

De outro norte, no que pertine à ofensa dos arts. 69, 70, 76, I e 78, II “

a”, do CPP, consigno que tais dispositivos devem ser aplicados sob a exegese em que exista a concorrência de comarcas/varas de mesma categoria, o que não se observa na hipótese, considerando a especialização da vara em razão da matéria e a abrangência territorial.

É necessário estabelecer que a condição da Vara Especializada e com competência territorial de abrangência estadual faz com que ela concorra com todas as unidades do Estado de Mato Grosso, e isso significa dizer que ela é onipresente em todas as comarcas do Estado e não somente na Comarca de Cuiabá, razão pela qual a tramitação de processo nesta unidade não viola o artigo 69, do CPP, porque a Vara também tem jurisdição em Juína (MT).

Com efeito, registro que este Sodalício em diversos julgados, inclusive recentes, rejeitou alegações de inconstitucionalidade da aludida resolução. Vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DO JUÍZO APARENTE -
INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 11/2017
- RATIFICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO COMPETENTE -
ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA - ESPECIALIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS - RECOMENDAÇÃO DO CNJ - PRECEDENTES DO STJ
(...).
“(...)
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria
.
Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1611615/MT). (...). (N.U 1000695-23.2021.8.11.0032, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/09/
2024
, Publicado no DJE 12/09/
2024
)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA - INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
PARCIAIS DA
RESOLUÇÃO N.º 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7.ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO - TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM - REJEIÇÃO - ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA - DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL - COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL - LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES - PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO
- PRELIMINAR AFASTADA - (...). 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1.
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais
. (...). 4. Apelação conhecida, com rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovida. (N.U 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 31/07/
2024
, Publicado no DJE 02/08/
2024
)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINARES: 1.1)
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
– NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE ORIGEM – INVIABILIDADE –
LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA DESTA CAPITAL
(...). RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa
, cometido em Ponte Branca/MT – município abrangido pela jurisdição de Alto Araguaia/MT –,
por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
.
“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal”
[STF, HC nº 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 29.10.2012].
“[...] não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal”
[TJMT, N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021]. (...). (N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/03/
2024
, Publicado no DJE 11/03/
2024
)” (grifos meus).

Portanto, tem-se que os processos penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que praticados em outras Comarcas do interior do Estado de Mato Grosso, como é o caso dos autos, submetem-se à apreciação judicial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), razão pela qual
a tese defensiva não comporta acolhimento nesse ponto
, de maneira que,

não reconhecendo os argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 11/2017-TP,
REJEITO a preliminar
.

II – MÉRITO

a) Alegada fragilidade probatória / pleito de absolvição (crime de organização criminosa):

Os apelantes sustentam a necessidade de absolvição, ao argumento de fragilidade de provas para sustentar a condenação para o crime de organização criminosa.

Sem maiores delongas, não obstante a defesa argumente que as provas apresentadas são insuficientes para sustentar as condenações, tal alegação não prospera, isso porque o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma clara e inequívoca, a participação dos apelantes no crime em questão.

No caso, com a prisão em flagrante do apelante
Edson Gomes
, com quem foram encontrados: 113,59g de maconha acondicionado em sacola plástica, divididos em 1 (uma) porção media e 05 (cinco) porções pequenas, dinheiro em espécie R$ 126,75 (cento e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), 01 (uma) balança digital, 01 (um) revólver Rossi cal. .38, 03 (três) munições intactas de cal. .38 e 01 (um) aparelho celular Samsung, em vista de suposto envolvimento com organização criminosa,
foi autorizado judicialmente a degravação de dados telemáticos, a partir de onde se soube que ele e os demais acusados/apelantes seriam membros do “Comando Vermelho”, descortinando-se todo o
modus operandi
e divisões de tarefas incumbidas a cada um dentro da dessa organização, em especial na região de Juína (MT)
.

Ao que se constata nos autos, as degravações de mensagens extraídas do aplicativo
WhastsApp
demonstram que os líderes, embora presidiários, continuavam a exercer o comando atribuindo ordens aos demais faccionados e que, no caso, os denunciados/apelantes assumiram a função de “
gerentes
” – guarda e distribuição e depósitos dos lucros auferidos em contas bancárias indicadas pela liderança regional – (
Marcos Antonio
e
José Welington
), “
soldados/executores
” e “
disciplinas
” (
Edson

Gomes,

Eric Ruan, João Sanzovo, João Massarolo
e
Pedro Henrique
), que também realizavam o cadastramento/levantamento dos pontos de venda e os abasteciam com os entorpecentes, além da cobrança de taxas/mensalidades.

Em investigações apurando outra denúncia recebida, chegou-se ao apelante
Eric Ruan
, o qual foi interceptado transportando quantidade e variedade considerável de droga (1,8343kg de cocaína e 8,7691kg de maconha), de Cuiabá para Juína, além de dinheiro em espécie e 1 (um) aparelho celular.

Com os dados degravados do aparelho de
Edson Gomes
, foram efetivadas as prisões de Lucas Prado (cujo verdadeiro nome é
José Welington
) e
Marcos Antônio
, que tiveram seus aparelhos celulares degravados

mediante autorização judicial, vindo a reforçar a participação dos apelantes no mesmo grupo de organização criminosa.

Em diligências realizadas a partir de denúncia envolvendo o acusado/apelante
João Sanzovo
, a polícia o interceptou quando ele desembarcava no terminal rodoviário de Juína, de posse de 1,9997kg de cocaína, dinheiro em espécie (R$ 21,50) e 1 (um) aparelho celular que, após degravação também autorizada judicialmente, confirmou a participação deste no mesmo grupo da organização criminosa.

Em sequência, foram realizadas as prisões preventivas de
João Massarolo
e
Pedro Henrique.

Para a defesa, não há outro meio de prova a não ser a interceptação telefônica, não havendo comprovação de que todos os delitos estariam vinculados à suposta organização criminosa.

Importante mencionar que a Lei n. 9.296/1996 (Interceptação Telefônica), permite em seu art. 1º, parágrafo único, a quebra do sigilo no que concerne à comunicação de dados, mediante ordem judicial fundamentada. Nesse ponto reside a permissão normativa para quebra de sigilo de dados informáticos e de forma subsequente, para permitir a interação, a interceptação e a infiltração do agente, inclusive pelo meio cibernético, consistente no espelhamento do
Whatsapp

Web
. A lei de interceptação, em combinação com a Lei das Organizações Criminosas outorga legitimidade (legalidade) e dita o rito (regra procedimental) a mencionado espelhamento, em interpretação progressiva, em conformidade com a realidade atual, para adequar a norma à evolução tecnológica.

Consigne-se, contudo, que no presente caso não houve interceptação telefônica, mas sim degravações de conversas mantidas nos aplicativos dos aparelhos apreendidos. Nesse ponto, bem assinalou a contraminuta recursal:

“(...) convém registrar que
não houve interceptação telefônica do aparelho celular do recorrente, mas sim representação de degravação dos dados do aparelho telefônico do réu JOÃO PAULO LIMA
(autos PJE nº 0004776-58.2018.811.0025), representação degravação dos dados
do aparelho telefônico do réu EDSON
(autos PJE nº 0003739-93.2018.811.0025),
assim como representação por busca domiciliar dos réus Rafael, JOÃO PAULO LIMA, EDSON, PEDRO e JOÃO PAULO SOUZA
(autos PJE nº 0004955-89.2018.811.0025) e
representação por prisão preventiva e busca domiciliar em desfavor dos réus MARCOS, ERIC, EDSON, e o recorrente LUCAS, o qual foi identificado posteriormente como JOSÉ WELLINGTON
(autos PJE nº 0004307-12.2018.811.0025),
motivo pelo qual conseguiu desmantelar os crimes de organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e tráfico ilícito de entorpecente na cidade de Juína/MT
.” (grifos meus) (Id. 220274260).

Portanto, entendo que as condenações foram lastreadas nas provas colhidas durante as fases policial e judicial, submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa, de maneira que não há espaço para se falar em insuficiência probatória.

A sentença prolatada muito bem identifica e correlaciona que os crimes perpetrados estão interligados e foram coordenados por lideranças de facção criminosa, o que se evidenciam do acervo probatório, em especial as mensagens degravadas/extraídas, mediante autorização judicial, dos aparelhos celulares apreendidos.

A habitualidade ficou destacada, diante dos
prints
de mensagens, revelando movimentação da organização criminosa, ao menos a partir do mês de agosto/2018, consistente em ordens para cadastramentos dos pontos autorizados para o comércio de drogas, discussão sobre possível planejamento de execução de pessoas ligadas à facção rival (PCC), transporte, armazenamento e distribuição de drogas no município de Juína (MT).

Ademais, as apreensões de entorpecentes e apetrechos efetivadas demonstram (em sintonia com as degravações autorizadas judicialmente, apontando os diálogos entre os envolvidos) a nítida divisão de tarefas e relação de hierarquia, ou seja, revelam uma estrutura planejada, no intuito de fazer garantir a hegemonia do “Comando Vermelho” no controle do tráfico de drogas naquela região.

Em fase judicial, tem-se os depoimentos das testemunhas, destacando-se a policial (Investigador Dione Aguiar) que declarou:

“Que conhece os acusados somente de ocorrências policiais. Que
em agosto de 2018 chegaram denúncias de que o “Comando Vermelho” estava aliciando alguns jovens na cidade de Juína para vender drogas
. Que estavam obrigando os traficantes da cidade a se cadastrarem no CV. Que no dia 30 de agosto de 2018 estavam realizando patrulhamento e viram um grupo de rapazes em frente ao bar do Zé Garimpeiro. Que eles pareciam estar brigando. Que em seguida, no período da noite desse mesmo dia,
a Polícia Civil recebeu uma informação de que Edson Gomes estava mantendo em sua residência uma moça em cárcere privado. Que a informação era de que Edson era do “Comando Vermelho”, estava armado e era o responsável por estar cadastrando as pessoas no CV na cidade. Que receberam a informação de que naquela noite Edson ia matar um rival e a menina que estava sendo mantida presa iria ser obrigada a filmar. Que foram até a casa de Edson, com apoio da Polícia Militar. Que ao adentrar na casa, localizaram a menina dentro do quarto. Que encontraram também entorpecentes e uma arma de fogo municiada
. Que Edson Gomes assumiu que era do “Comando Vermelho” e que tinha a arma de fogo para impor respeito.
Que a partir da prisão de Edson perceberam que, de fato, o “Comando Vermelho” estava começando a se estruturar na cidade. Que no celular de Edson Gomes encontraram várias informações de que ele estava de fato envolvido com o tráfico de drogas
.
Que identificaram que os superiores na hierarquia eram “Mano Santana” e “Mano Zeca”. Que o Edson conversava com Marcola (Marcos Antônio) e Brilhante (José Wellington) acerca do tráfico de drogas. Que no celular do Edson ficou claro que ele integrava o “Comando Vermelho” e que ele estava traficando na cidade
. Que na noite do dia 30 de agosto de 2018 ele iria matar um desafeto na casa da avó dele, conforme identificaram em uma conversa com Douglas. Que
deram continuidade às investigações e identificaram que os principais comparsas de Edson Gomes eram Marcola e Brilhante. Que Marcos Antônio (conhecido pela alcunha de Marcola) residia próximo à casa de Edson. Que a função dele era guardar e entregar entorpecentes para Edson. Que José Wellington (conhecido pela alcunha de Brilhante) tinha a função de disciplinador. Que em conversas no whatsapp ele chama a atenção de outros membros, dá palpites, interfere na ação do grupo
. Que quando foi preso, José Wellington se identificou pelo nome falso de Lucas. Que somente posteriormente descobriu-se que o nome não era verdadeiro. Que em setembro de 2018 conseguiram descobrir o primeiro núcleo do “Comando Vermelho” em Juína, composto por Edson, Marcos Antônio, José Wellington, “Mano Zeca”, “Mano Gordão” e “Mano Santana”. Que, posteriormente, identificaram também a participação de Eric, João Paulo Massarolo, João Paulo Sanzovo.
Com a prisão de Edson, a pessoa de “Coca” (João Paulo Massarolo) foi colocado na gerência pelo “Comando Vermelho” para tentar reorganizar a atuação da Organização Criminosa. Que receberam uma denúncia de que Eric Ruan estava indo de Cuiabá para Juína levando entorpecentes. Que conseguiram interceptar Eric Ruan na Rodoviária com cerca de dez quilos de entorpecente
. Que Eric Ruan ainda tentou se desfazer da bolsa quando avistou o carro da Polícia chegando.
Que Eric confirmou no inquérito que era do “Comando Vermelho”. Que conseguiram interceptar “Coca” com uma quantidade de entorpecentes e apreenderam seu celular. Que em seguida apreenderam João Paulo Sanzovo, que teria ido à Cuiabá buscar entorpecentes para levar para Juína, com o objetivo de recuperar o prejuízo que levaram em razão da apreensão das drogas com Eric Ruan. Que João Paulo Sanzovo também foi apreendido na Rodoviária com quase dois quilos de pasta base. Que a partir das informações extraídas do celular do “Coca” (João Paulo Massarolo) conseguiram identificar a participação de Ederson e do Rafael Araua Amorim (conhecido pela alcunha de “Mano Gordão”)
. Que Rafael foi um dos principais líderes a levar o “Comando Vermelho” para Juína.
Que Ederson passou a ser o gerente geral do CV em Juína, armazenando a droga. Que o Pedro Henrique auxiliava na entrega e distribuição das drogas. Que todas as degravações foram realizadas com autorização judicial
. Que o
Pedro Henrique surge na organização após a prisão do João Paulo Sanzovo. Que no celular do Sanzovo verificaram que o Pedro Henrique o auxiliava na distribuição de entorpecentes. Que Marcos Antônio tinha a função de guardar os entorpecentes
. Que o “Mano Gordão” (Rafael) e “Mano Santana” estavam no topo da hierarquia da organização.
Que Ederson era responsável por guardar as drogas, entregar as drogas aos traficantes e recolher o dinheiro arrecadado
. Que
Ederson era uma liderança local
, enquanto “Mano Gordão” e “Mano Santana” exerciam uma liderança regional.” (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 220273246 - p. 866).

Veja que o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT ao dispor que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), confere a idoneidade a referida prova encartada nos autos.

Ademais, a testemunha
Ana Paula Cavalheiro
(ex-companheira do acusado/apelante Edson Gomes) declarou em juízo que:

“É ex-companheira de Edson. (...) Que ela ficou na casa dele por cerca de dois meses. Que Edson não trabalhava e vendia maconha. Que as pessoas iam até a casa dele para adquirir a droga e que ele dizia que era do “Comando Vermelho” (...). Que ficou sabendo que Edson ia matar uma pessoa do PCC e ela teria que ir com ele filmar a ação. (...).” (relatório de mídias – Id. 220273246 - p. 866).

Em seus respectivos interrogatórios, embora os réus tenham admitido que vendiam drogas, não confirmaram que integravam organização criminosa e/ou que participavam de grupos de
WhatsApp
nesse intuito.

Diante desse quadro tem-se que a tese defensiva de absolvição se releva isolada e completamente dissonante do acervo probatório constantes nos autos, sendo que o
prints
de conversas extraídos dos celulares apreendidos, e os depoimentos colhidos e ratificados em juízo todos em consonância com acervo probatório carreados nos autos atentam a idoneidade da prova obtida a sustentar o edito condenatório.

A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA
.
CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias,
a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP
. 4. Outrossim,
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 15/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013 -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE - TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - RELATÓRIOS DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR - SENTENÇA MANTIDA
- BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO INCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório
.
Os diálogos extraídos do aparelho celular, os relatórios do Núcleo de Inteligência e as declarações dos policiais que realizaram as investigações, sob o crivo do contraditório, revelam que o apelante integra organização criminosa no Estado de Mato Grosso denominada Comando Vermelho de forma estruturalmente ordenada
, exercendo o comércio de drogas, além da função de cobrar dos demais integrantes o devido cumprimento do ‘código/regimento criminoso’. A condenação concomitante pelo crime tipificado no art. 2ª da Lei 13.850/2013, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004900-07.2019.8.11.0025, Relator: Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 26/03/
2024
, Data de Publicação: 27/03/
2024
)” (grifos meus).

A materialidade delitiva foi cabalmente comprovada diante dos Relatórios Técnicos de Dados (Id. 220273233 – p. 34-109, Id. 220273238 – p. 267-302), Auto de Prisão em Flagrante Edson Gomes (Id. 220273234 – p. 112-115), Auto de Prisão em Flagrante Eric Ruan (Id. 220273234 – p. 128), Termo de Apreensão (Id. 220273235 – p. 136), Laudos de constatação de entorpecente (Id. 220273236 – p. 143-146 e Id. 220273240 – p. 382-396), Relatório de investigação criminal (Id. 220273236 – p. 163), oitiva de testemunhos ratificados em juízo (relatório de mídias Id. 220273246 – p. 864-867).

Constato que os diálogos extraídos dos aparelhos apreendidos apontam conversas mantidas entre líderes da facção e os ora apelantes
José Welington
,
Eric Ruan
,
Marcos Rodrigues
,
Edson Gomes
. Os apelantes
João Paulo Sanzovo
e
João Paulo Massarolo
foram identificados nas conversas. Não bastasse isso, tem-se que em cumprimento de mandado de prisão na residência de
João Paulo Massarolo
, foram encontradas porções e cocaína e maconha para fins de comercialização e abastecimentos das bocas de fumo cadastradas pela organização criminosa naquela região de Juína (MT).

Verifico, também, que as prisões e apreensões realizadas nos autos se deram em decorrência das informações extraídas do aparelho celular de
Edson Gomes
e depois aliados aos dados extraídos dos aparelhos celulares de
José Welington
e
Marcos Antonio
.

Consta, ainda, diálogos entre
João Paulo Zanzovo
(vulgo “progresso”) pessoa de confiança de
João Paulo Massarolo
em diálogos acerca do controle do tráfico pela facção criminosa, na cidade de Juína (MT), e que aquele primeiro, quando ausente na região, deixava a atribuição de guarda e distribuição a cargo do apelante
Pedro Henrique
, tal como relatado pela sentença, com base nos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos.

Diante desse conjunto probatório consistente,
não há como acolher a alegação de insuficiência de provas

quanto ao crime de associação criminosa
em relação aos acusados
Eric Ruan
,
Edson Oliveira
,
João Paulo Sanzovo
,
João Paulo Massarolo
,
Pedro Henrique Bueno
,
José Wellington
e
Marcos Rodrigues
.

b) Alegada ausência de materialidade delitiva (para os apelantes JOSÉ WELINGTON BRILHANTE e MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES) quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06):

Em suas razões, os apelantes
JOSÉ WELLINGTON BRILHANTE
e
MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES
aduzem que

por não ter sido apreendido nenhum entorpecente em seus poderes, suas condenações pelo crime de tráfico de drogas não se sustenta.

Razão não lhes assiste
.

Dispõe o aludido dispositivo:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.”

O exame dos autos revela que a materialidade delitiva encontra-se fartamente demonstrada diante do testemunho policial e em especial dos próprios dados extraídos do aparelho celular do ora apelante.

Vale destacar que tais dados foram extraídos mediante autorização judicial e como bem salientou a sentença condenatória, a participação efetiva nos crimes, em especial no de tráfico, dos ora apelantes, tal como consignado no seguinte trecho:

“O crime de tráfico de droga se consuma quando o agente pratica qualquer uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, considerando que se trata de um tipo misto alternativo.

Além disso,
o fato de alguns dos réus não terem sido apreendidos na posse dos entorpecentes, não torna suas condutas atípicas
, pois,
há nos autos outros meios hábeis a comprovar a materialidade delitiva, como é o caso das degravações de mensagens de áudio e análise das mensagens de texto
, bem como da prova testemunha colhida em Juízo.

Nesse sentido é o Informativo 501 do STJ:

‘
A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico
. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas
a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga
, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal. HC 131.455-MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012.’

In casu
, foram anexados aos autos diversos
printscreens
e degravações realizadas dos celulares dos acusados que demonstram a prática do tráfico de drogas por estes, ainda que nem todos tenham sido apreendidos em posse dos entorpecentes
.

(...).

2. QUANTO AO RÉU
MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES

Apesar da negativa de autoria do réu MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES quanto à prática do crime de tráfico de drogas, a materialidade a autoria estão demonstradas pelo depoimento judicial do IPC DIONE PERES AGUIAR e pelos Relatórios de Dados extraídos dos aparelhos celulares do próprio acusado e do réu EDSON GOMES
.

Em consonância com os Relatórios de Dados extraídos do aparelho celular do próprio acusado,
verifica-se uma conversa com sua namorada em que ele diz que é
“melhor vender só droga não precisa ter colegas”
, demonstrando que não é apenas usuário de entorpecentes, mas também traficante
.
Além disso, em diálogo com interlocutora identificada pela alcunha de “CUU NHADA”, esta procura MARCOS ANTÔNIO para saber se o mesmo tem maconha, e esse responde que a droga “vai cantar de hj pra manhã”, enviando uma imagem de um pacote
.

O Investigador da Polícia Civil, DIONE PERES AGUIAR, esclareceu que MARCOS ANTÔNIO é conhecido pela alcunha de “Markola” e que guardava e entregava entorpecentes do “Comando Vermelho” para o acusado EDSON GOMES (mídia às fls. 858/861 do arquivo PDF).

3. QUANTO AO RÉU
JOSÉ WELLINGTON LIMA BRILHANTE

Em que pese o réu JOSÉ WELLINGTON LIMA BRILHANTE negue a prática do delito de tráfico de drogas, a materialidade e a autoria estão demonstradas pelo depoimento judicial do IPC DIONE PERES AGUIAR e pelos Relatórios de Dados extraídos de seu próprio aparelho celular, bem como do telefone do acusado EDSON GOMES
.

Conforme os Relatórios de Dados extraídos do aparelho celular de EDSON GOMES,
o acusado integrava os grupos de whatsapp “amigos irmãos” e “amigos do pizero”, com a finalidade de discutir a venda de entorpecentes
.
Outrossim, em seu aparelho celular foi extraída conversa com “Mano Zeca”, na qual discute uma situação referente a valores em dinheiro oriundos da venda de drogas, dentre outros assuntos ligados à comercialização de entorpecentes na cidade de Juína
(fls. 28/103 e 261/296 do arquivo PDF).

O Investigador da Polícia Civil, DIONE PERES AGUIAR, esclareceu que JOSÉ WELLINGTON atuava na facção criminosa “Comando Vermelho” disciplinando os traficantes e interferindo na ação do grupo, praticando, portanto, ativamente o tráfico ilícito de drogas (mídia às fls. 858/861 do arquivo PDF)” (Id. 220274156).

A propósito, a despeito da irresignação defensiva, a jurisprudência admite a comprovação do tráfico amparado por outras provas. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGA
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. VISADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA.
DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS IDÔNEAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS EM SINTONIA
. PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE.
ENVOLVIMENTO DO RÉU COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO)
. ENUNCIADO Nº. 30 TCCR/TJMT. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1. Impossível a aplicação da especial diminutiva prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, quando não constatada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando
comprovado por meio de quebra de sigilo telefônico autorizado judicialmente e demais provas, a exemplo dos depoimentos dos policiais civis, em sintonia nas fases da persecução penal, que o agente do crime fazia do tráfico seu “meio de vida”, além do seu envolvimento com organização criminosa (Comando Vermelho)
. 1.2. Igualmente, a existência de petrechos típicos da traficância, além de certa quantia em dinheiro, são elementos idôneos que reforçam a inviabilidade de concessão da benesse em tela, segundo o que preleciona o Enunciado N.º 30 da TCCR, deste Tribunal de Justiça. (TJ-MT 1001894-74.2022.8.11.0055, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 14/12/2022, Data de Publicação: 19/12/2022)” (grifos meus).

Diante desse quadro,
a pretensão recursal não merece acolhida nesse ponto
, devendo ser mantida a condenação dos apelantes
José Welington Lima Brilhante
e Marcos Antonio Rodrigues, pelo crime de tráfico de drogas.

c) Pleito de desclassificação do crime de tráfico (art. 33) para o de uso (art. 28, da Lei n. 11.343/06) em relação ao acusado MARCOS ANTONIO RODRIGUES:

Em suas razões de recurso, o acusado/apelante
MARCOS RODRIGUES
almeja ainda a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.

A irresignação defensiva
também não prospera nesse ponto
.

Conquanto o aludido apelante tenha sido abordado e encontrado na posse de drogas, os dados extraídos dos celulares apreendidos indicam que a droga apreendida lhe seria entregue, já que sua função na organização criminosa era de liderança regional, portanto cuidava do recebimento, armazenamento e fracionamento da droga para posterior distribuição.

Em um dos diálogos, um dos líderes regionais da facção criminosa determinava que Edson (também denunciado) vá ao encontro de Marcos Rodrigues (vulgo Markola) e com ele pegue 2 kg de maconha para serem divididos nos pontos de venda. Em diálogo com outro integrante da facção, Edson confirma que pegou drogas com Marcos. Eis os trechos:

“MANO ZECA: Deixa eu passa a visão pu cê. É o seguinte, pô,
escolhe dez biqueira da gurizada que vende feijão ai
. Entendeu? Dessas biqueiras que o mano ai tem mais conhecimento ai. Entendeu mano? Escolhe dez biqueira dessa ai,
passa a visão neles ai e vai lá neles agora lá, em um por um deles ai. Entendeu? E lá pelas quatro horas, quando você terminar de faze isso ai, câ avisa eu aqi. Que eu vo liga lá pro MARCOLA e fala poo MARKOLA libera dois quilo pu cê lá Cê vai lá pega dois quilos de feijão e pica em dez parada de 200 grama e distribui nas quatro lojinha, no prazo de 10 dias. Daqui dez dia cê vai lá e recolhe tudo
. (...).

(...).

EDSON: É o seguinte,
tem umas drogas que é de caixa, que ei peguei com o MARKOLA
, que eu passei pro pessoal preço de custo (...)” (grifos meus) (Id. 220273234 – p. 83-84 e 94).

Ademais, extrai-se do próprio relatório que Marcos Rodrigues ostenta passagens criminais por tráfico tendo sido preso em flagrante conforme BO 217.235326, de 14/07/2017 e denunciado pelo mesmo crime nos autos de n. 3468-21.2017.8.11.0025 (Id. 220273234 – p. 101), no qual foi condenado, tanto que a sentença ora combatida usou esse fato para fins de reincidência na dosimetria da pena.

No relatório técnico de análise de dados de celular apreendido do ora apelante, consta que:

“
No transcorrer dos diálogos de MARCOS ANTONIO RODRIGUES com outros terminais telefônicos, foi verificado claramente que

ele comercializa entorpecente, especialmente entorpecente do tipo análogo a maconha
.

Com o terminal telefônico (66) 9957-1767, identificado pela alcunha CUUU NHADA,
MARCOS traça diálogo relativo a venda de maconha, pois o interlocutor procura saber se MARCOS tem maconha. Em continuidade ao diálogo MARCOS cita, às 12:17 do dia 18/10/2018, que o entorpecente
“vai canta de hj pra manhã”
e envia uma Imagem de um pacote aparentando ser entorpecente
.

Com o terminal telefônico (66) 9934-8069, identificado por DAIANE,
Marcos dialoga pedindo uma balança de precisão
, provavelmente, para realizar a pesagem de entorpecente.
No diálogo resta evidente que MARCO quer a balança
e afirma que enviará uma pessoa para buscá-la na casa da interlocutora.

Com o terminal telefônico (66) 9238-2248, identificado por MI GIRLFRIEND, provavelmente sua namorada FRANCISNELMA,
MARCOS traça dialogo confirmando que ele vende entorpecente do tipo maconha, pois na conversa não multo amistosa com sua amasia ele afirma que é “
Melhor vender só droga não precisa ter colegas
” e “
Só entregar a droga pegar o dinheiro e ir embora
”
.

Por fim cumpre registrar que
nos diálogos restou evidenciado que MARCOS ANTONIO RODRIGUES vive da traficâncla de drogas
, principalmente, venda de maconha (...)” (grifos meus) (Id. 220273238 – p. 267-302).

Portanto,
a alegação de que Marcos Rodrigues seria apenas mero usuário de drogas não se sustenta
.

d) Dosimetria da pena:

No que pertine à dosimetria da pena do crime de organização criminosa, os apelantes
JOSÉ WELLINGTON BRILHANTE
e
MARCOS RODRIGUES
mencionam que o Juízo de origem valorou negativamente duas circunstâncias judiciais (“culpabilidade” e os “motivos do crime”), sendo que quanto aos motivos do crime considerou que se pretendia estabelecer um núcleo da organização criminosa na região de Juína (MT), motivo pelo qual majorou a pena-base, contudo sustenta que o tipo penal já prevê como elemento normativo o verbo promover.

Do mesmo modo, quanto à culpabilidade, a decisão de origem considerou que o crime afeta profundamente a paz publica, o que nada mais é do que o bem jurídico tutelado.

Assim, sustentam que não se pode utilizar elementos do próprio tipo penal para majorar a pena-base.

E, por corolário lógico, o regime fechado foi estabelecido com base na equivocada valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Para melhor compreensão a sentença condenatória assim ponderou:

“- ACUSADO
MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o acusado possui condenação por tráfico de drogas na Comarca de Juína (Processo nº 3468-21.2017.811.0025, código 131473). A condenação será utilizada para fins de reincidência.

Quanto à conduta social, não há elementos que possibilitem sua valoração negativa.

No presente caso, NÃO CONTEMPLO nenhuma circunstância que poderia justificar maior reprovabilidade vez que o comportamento do acusado não foi além do necessário para o cometimento do delito.

Não há, nos autos, elementos que possibilitem a valoração negativa da personalidade do agente MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES.

Em razão do zelo e da diligência das forças de segurança, como já dito, a célula da Organização Criminosa foi debelada não permitindo a ocorrência de consequências do crime que justifiquem a majoração da pena base.

Deixo de analisar o comportamento da vítima na medida em que se trata da sociedade e da paz pública.

O acusado, em sinergia de esforços com os demais, pretendia estabelecer um núcleo da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região de Juína/MT com dupla finalidade: expandir o grupo criminoso e obter vantagem com a r. expansão, por meio do tráfico de entorpecentes. Com tal fundamento, REPUTO como negativo os motivos do crime como circunstância judicial apta a majorar a pena base.

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social
.

Em relação à natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, entendo que não há elementos para considerar a circunstância desfavorável, considerando que não foram apreendidos entorpecentes em seu poder.

(...).

- ACUSADO
JOSÉ WELLINGTON LIMA BRILHANTE

Não há, nos autos, elementos que possibilitem a valoração negativa dos antecedentes do agente JOSÉ WELLINGTON LIMA BRILHANTE.

Quanto à conduta social, não há elementos que possibilitem sua valoração negativa.

No presente caso, verifica-se que o acusado, além de integrar a Organização Criminosa, exercia a função de disciplinador dos demais membros, chamando sua atenção e interferindo na ação do grupo, circunstância que justifica maior reprovabilidade da conduta, vez que o comportamento do acusado foi além do necessário para o cometimento do delito.

Não há, nos autos, elementos que possibilitem a valoração negativa da personalidade do agente JOSÉ WELLINGTON LIMA BRILHANTE.

Em razão do zelo e da diligência das forças de segurança, como já dito, a célula da Organização Criminosa foi debelada não permitindo a ocorrência de consequências do crime que justifiquem a majoração da pena base.

Deixo de analisar o comportamento da vítima na medida em que se trata da sociedade e da paz pública.

O acusado, em sinergia de esforços com os demais, pretendia estabelecer um núcleo da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região de Juína/MT com dupla finalidade: expandir o grupo criminoso e obter vantagem com a r. expansão, por meio do tráfico de entorpecentes. Com tal fundamento, REPUTO como negativo os motivos do crime como circunstância judicial apta a majorar a pena base.

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social
.

Em relação à natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, entendo que não há elementos para considerar a circunstância desfavorável, considerando que não foram apreendidos entorpecentes em seu poder.” (grifos meus) (Id. 239935656).

As circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, são critérios conferidos pela lei penal para que o juiz dose a reprimenda base para o crime perpetrado. A norma penal não traz o quantum a ser fixado a título de acréscimo, sendo certo que a sua fixação acima do mínimo legal exige fundamentação adequada.

No caso, o magistrado de origem considerou, no que pertine aos motivos do crime, que os apelantes pretendiam
“
estabelecer um núcleo da Organização Criminosa
‘Comando Vermelho’ na região de Juína/MT com dupla finalidade:
expandir o grupo criminoso e obter vantagem com a expansão
, por meio do tráfico de entorpecentes”
, bem como, em relação a culpabilidade, que
“o crime organizado afeta profundamente a paz pública”
.

Entendo que a justificativa utilizada na origem se mostra inidônea na medida em que se valeu de elementares do próprio tipo penal, o que obsta o recrudescimento da pena-base.

A propósito, cito o disposto no Enunciado 12, da TCCR/TJMT, no sentido de que
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No crime de organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13) tem-se as condutas de
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa”
.

A despeito da existência de fundamentos idôneos para justificar a fixação da pena acima do mínimo legal, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, o fato de o juízo de origem não tê-los elencado em sua fundamentação, não autoriza que o Tribunal deles se sirvam para manter inalterada a sentença nesse ponto.

Se os apelantes integravam, promoviam, financiavam ou constituíam uma sociedade estruturada com o fim de lucrar com atividades criminosas, o uso de circunstâncias pelo juízo de origem, que não extrapolam o previsto no tipo penal autorizam o decote da majoração em atendimento ao pleito recursal defensivo.

Diante desse quadro o pleito defensivo comporta provimento, nesse ponto, para fins de que seja readequadas as penas-bases dos apelantes
José Wellington
e
Marcos Rodrigues
, com o afastamento dos vetores judiciais da “
culpabilidade
” e dos “
motivos do crime
”, em relação ao crime de organização criminosa, tendo em vista a ausência fundamentação idônea.

Não obstante apenas os recursos de
José Wellington
e
Marcos Rodrigues
terem abordado essa questão, verifico que a mesma fundamentação foi usada para majorar a pena base dos demais réus, razão pela qual,
de ofício
, também em relação a estes (
Edson Gomes
,
Erik Ruan
,
João Sanzovo
,
João Massarolo
e
Pedro Henrique Bueno
), procedo ao afastamento dos vetores judiciais da “
culpabilidade
” e dos “
motivos do crime
”, em relação ao crime de organização criminosa.

No que pertine ao pleito de regime inicial de cumprimento de pena, a análise será retomada em conjunto com o tópico “
reajuste da dosimetria
” mais abaixo.

d) Da condenação em custas processuais:

As defesas de

JOSÉ WELLINGTON LIMA BRILHANTE

MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES
postulam

concessão de gratuidade de justiça e, via de consequência, a isenção das custas processuais, alegando serem hipossuficientes.

Sem maiores delongas, registro que
razão não lhes assiste
.

Afere-se da sentença prolatada que o juízo de primeiro grau consignou em sentença:

“CONDENO os acusados JOSÉ WELLINGTON LIMA BRILHANTE e MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES ao pagamento das custas e despesas processuais,
pro rata
.” (Id. 220274156).

Os aludidos apelantes só passaram a ser assistidos pela Defensoria Pública a parir da fase recursal. Lado outro, a análise da gratuidade cabe ao Juízo da execução e, na eventual hipótese de concessão, tal benesse não os isenta da condenação em custas, imperando-se apenas a mera suspensão.

Perfilhando esse entendimento, tem-se:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020)” (grifos meus).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...) 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)” (grifos meus).

Também, nesse sentido, consigno trecho do parecer ministerial, ao ponderar que:

“Convém ressaltar que
o benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804 da Lei Instrumental Penal, mas somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência
econômico-financeira, na medida em que as custas processuais se traduzem em dispêndios decorrentes da própria atividade judiciária, as quais possuem natureza tributária, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de 05 (cinco) anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, § 3º da Lei nº 13.105/2015).

Ademais,
a suspensão da obrigatoriedade do adimplemento da condenação referente às custas processuais, apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tendo em vista que na fase da execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira dos apelantes Jose e Marcos
, diante da possibilidade de alteração após a sua condenação.

(...).

Noutro giro,
registre-se que esse pleito é matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais, não sendo possível acolhê-lo no julgamento do presente apelo
.” (grifos meus) (Id. 239935656).

III – REJUSTE DA DOSIMETRIA:

Diante do parcial acolhimento da tese defensiva dos apelantes
José Wellington
e
Marcos Rodrigues
para fins de afastar os vetores judiciais da “
culpabilidade
” e dos “
motivos do crime
” valorados negativamente, em relação ao crime de organização criminosa, assim como de ofício em relação aos demais apelantes (
Edson Gomes
,
Erik Ruan
,
João Sanzovo
,
João Massarolo
e
Pedro Henrique Bueno
), passo ao redimensionamento da dosimetria da pena de cada um deles, conforme segue:

O crime de integrar organização criminosa tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

(1)
ERIC RUAN BUENO FERREIRA

Na
1ª FASE
, diante do afastamento, de ofício, dos vetores judiciais negativos da “
culpabilidade
” e dos “
motivos do crime
”, fixo a pena-base em seu mínimo legal:
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, tal como consta na sentença, reconheço a existência da agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), e da atenuante prevista no art. 65, I, do CP (menor de 21 anos), procedendo-se a devida compensação, de modo que mantenho a pena provisoriamente fixada em
3 (três) anos de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, na fração de 1/6 (um sexto), exasperando a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa, de modo que redimensiono a pena para o crime de organização criminosa em
3 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Mantém-se incólume a dosimetria para o crime de tráfico, tal como fixado na sentença, ou seja,
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Diante da existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, torno a
pena definitiva
em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como pagamento 561 (quinhentos e sessenta e um) dias-multa
.

(2)
MARCOS ANTONIO RODRIGUES

Na
1ª FASE
, diante do afastamento dos vetores judiciais negativos da “
culpabilidade
” e dos “
motivos do crime
”, fixo a pena-base em seu mínimo legal:
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, tal como consta na sentença, reconheço a existência da agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência). Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, para que não haja prejuízo, mantenho a majoração de 6 (seis) meses utilizada pelo Juízo
a quo
, o que na atual dosimetria ajustada equivale a 1/6, de modo que fixo pena provisória em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, na fração de 1/6 (um sexto), exasperando a pena em 7 (sete) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa, de modo que redimensiono a pena para o crime de organização criminosa em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Mantém-se incólume a dosimetria para o crime de tráfico, tal como fixado na sentença, ou seja,
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Diante da existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, torno a
pena definitiva
de
9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 551 (quinhentos e cinquenta e um) dias-multa
.

(3)
JOSÉ WELLINGTON LIMA BRILHANTE

Na
1ª FASE
, diante do afastamento dos vetores judiciais negativos da “
culpabilidade
” e dos “
motivos do crime
”, fixo a pena-base em seu mínimo legal:
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, tal como consta na sentença, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, fixo pena provisória em
3 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, na fração de 1/6 (um sexto), exasperando a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa, de modo que redimensiono a pena para o crime de organização criminosa em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (doze) dias-multa
.

Mantém-se incólume a dosimetria para o crime de tráfico, tal como fixado na sentença, ou seja,
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Diante da existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, torno a
pena definitiva
de
9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, bem como o pagamento de 551 (quinhentos e cinquenta e um) dias-multa
.

(4)
JOÃO PAULO DE LIMA SANZOVO

Na
1ª FASE
, diante do afastamento, de ofício, dos vetores judiciais negativos da “
culpabilidade
” e dos “
motivos do crime
”, fixo a pena-base em seu mínimo legal:
3 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, tal como consta na sentença, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, fixo pena provisória em
3 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, na fração de 1/6 (um sexto), exasperando a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa, de modo que redimensiono a pena para o crime de organização criminosa em
3 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Mantém-se incólume a dosimetria para o crime de tráfico, tal como fixado na sentença, ou seja,
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Diante da existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, torno a
pena definitiva
de
9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como pagamento 611 (seiscentos e onze) dias-multa
.

(5)
PEDRO HENRIQUE VENTURA BUENO

Na
1ª FASE
, diante do afastamento, de ofício, dos vetores judiciais negativos da “
culpabilidade
” e dos “
motivos do crime
”, fixo a pena-base em seu mínimo legal:
3 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, reconheço a atenuante prevista no art. 65, I, do CP (menor de 21 anos), contudo, deixo de atenuar a pena visto que já se encontra fixada no mínimo legal (exegese da Súmula 231/STJ:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
), pelo que a pena provisória fica mantida em
3 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, na fração de 1/6 (um sexto), exasperando a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa, de modo que redimensiono a pena para o crime de organização criminosa em
3 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Mantém-se incólume a dosimetria para o crime de tráfico, tal como fixado na sentença, ou seja,
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Diante da existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, torno a
pena definitiva
de
8 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento 511 (quinhentos e onze) dias-multa
.

(6)
JOÃO PAULO DE SOUZA MASSAROLO

Na
1ª FASE
, diante do afastamento, de ofício, dos vetores judiciais negativos da “
culpabilidade
” e dos “
motivos do crime
”, fixo a pena-base em seu mínimo legal:
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, tal como consta na sentença, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, fixo pena provisória em
3 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, na fração de 1/6 (um sexto), exasperando a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa, de modo que redimensiono a pena para o crime de organização criminosa em
3 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Mantém-se incólume a dosimetria para o crime de tráfico, tal como fixado na sentença, ou seja,
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Diante da existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, torno a
pena definitiva
de
9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como o pagamento 611 (seiscentos e onze) dias-multa
.

(7)
EDSON GOMES DE OLIVEIRA

Na
1ª FASE
, diante do afastamento, de ofício, dos vetores judiciais negativos da “
culpabilidade
” e dos “
motivos do crime
”, fixo a pena-base em seu mínimo legal:
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, tal como consta na sentença, reconheço a existência da agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência). Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, para que não haja prejuízo, mantenho a majoração de 6 (seis) meses utilizada pelo Juízo
a quo
, o que na atual dosimetria ajustada equivale a 1/6, de modo que fixo pena provisória em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, na fração de 1/6 (um sexto), exasperando a pena em 7 (sete) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa, de modo que redimensiono a pena para o crime de organização criminosa em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Mantém-se incólume a dosimetria para o crime de tráfico, tal como fixado na sentença, ou seja,
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, bem como a do crime de posse de arma de fogo de uso permitido em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Diante da existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e do 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, torno a
pena definitiva
de
9 (nove) anos e 1 (um) meses de reclusão, bem como pagamento 512 (quinhentos e doze) dias-multa
, além de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Tal como consignado na sentença, considerando que os apelantes
Edson Gomes de Oliveira
,
Eric Ruan Bueno Ferreira
,
José Wellington Lima Brilhante
e
Marcos Antônio Rodrigues
estão presos desde 20/10/2018, e os apelantes
Pedro Henrique Ventura Bueno
,
João Paulo de Lima Sanzovo
e
João Paulo de Lima Massarolo
estão presos desde 12/12/2018, procedo ao cálculo de
DETRAÇÃO PENAL
, conforme abaixo:

RÉUS / APELANTES

CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA

DETRAÇÃO

PENA REMANESCENTE

ERIC RUAN

(
reincidente
)

9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

MARCOS ANTÔNIO

(
reincidente
)

9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

JOSÉ WELLINGTON

9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

JOÃO SANZOVO

9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão.

PEDRO HENRIQUE

8 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão

2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão

5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 9 (nove) dias de reclusão.

JOÃO MASSAROLO

9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão

2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão

7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão.

EDSON GOMES

(
reincidente
)

9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão

+

1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.

2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão

6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

+

1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.

Quanto ao pleito de alteração do regime inicial do cumprimento de pena, com razão o apelo de
José Wellington
. O mesmo não se aplica ao apelante
Marcos Antônio
, tendo em vista
ser ele reincidente
(art. 33, § 2º, “b”, do CP).

Em se tratando de questão comum a todos os acusados, a alteração do regime para o semiaberto
se estende, de ofício, aos réus/apelantes não reincidentes
(
João Paulo de Lima Sanzovo, João Paulo de Souza Massarolo
e
Pedro Henrique Ventura Bueno
).

Isso porque, do que se denota acima, nenhum deles possui pena remanescente a cumprir superior a 8 (oito) anos.

Vejo que quando da sentença condenatória, ainda que alguns dos acusados tiveram pena não superior a 8 (oito) anos, o juízo de origem ainda assim fixou o regime fechado, tendo em vista as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, as quais não mais subsistem a justificar o início do cumprimento da pena em regime mais gravoso,
de modo que em relação a todos os acusados não reincidentes
, o regime inicial passa a ser o
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP).

Destaco, ainda, em relação ao acusado/apelante
Edson Gomes
, que por constar cumulação de penas de reclusão e detenção, o Juízo das Execuções deverá executar primeiro a pena de reclusão e, logo após, a de detenção, lembrando que,
em relação a esta última (detenção), o regime de cumprimento é o ABERTO
, conforme exegese do art. 33,
caput
, segunda parte, do CP.

Ficam mantidos todos os demais termos da sentença.

Ante o exposto:

a)
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
Eric Ruan Bueno Ferreira, Edson Gomes de Oliveira, João Paulo de Lima Sanzovo, João Paulo de Souza Massarolo
e
Pedro Henrique Ventura Bueno
.

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
José Wellington Lima Brilhante
e de
Marco Antonio Rodrigues
,
tão somente para afastar os vetores judiciais da “
culpabilidade
” e dos “
motivos do crime
”
valorados negativamente e, assim,
fixar a pena-base no mínimo legal em relação ao crime de organização criminosa
e, em decorrência do redimensionamento da pena definitiva,
alterar o regime inicial de cumprimento para o semiaberto
tão somente em relação ao acusado
José Wellington
(não reincidente).

c)
DE OFÍCIO,
estendo também os mesmos termos do parcial provimento acima (afastar os vetores judiciais da “
culpabilidade
” e dos “
motivos do crime
”) e fixar a pena-base no mínimo legal em relação ao crime de organização criminosa aos réus:
Eric Ruan Bueno Ferreira, Edson Gomes de Oliveira, João Paulo de Lima Sanzovo, João Paulo de Souza Massarolo
e
Pedro Henrique Ventura Bueno
e, em decorrência do redimensionamento da pena definitiva, alterar o regime inicial de cumprimento para o semiaberto

tão somente em relação aos acusados
João Paulo de Lima Sanzovo, João Paulo de Souza Massarolo
e
Pedro Henrique Ventura Bueno
(não reincidentes).

d) D
etermino ao Juízo de primeiro grau que, incontinenti, coloque em regime semiaberto os acusados beneficiados por esta decisão (
Wellington Lima Brilhante, João Paulo de Lima Sanzovo, João Paulo de Souza Massarolo
e
Pedro Henrique Ventura Bueno
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024